Tribunal: TJBA
Processo: 8060698-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060698-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

AGRAVADO: CAMILLA DE CARVALHO NOBRE

Advogado(s)
:
EMILIA JESUS MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. LIMINAR PARA EMISSÃO DE BOLETOS DE FINANCIAMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração têm cabimento quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II - O acórdão embargado analisou detidamente a questão relativa ao valor da multa por descumprimento da liminar, afastando os argumentos da embargante quanto à alegada excessividade, bem como quanto ao prazo fixado para cumprimento da obrigação.

III - Restou demonstrada a ilicitude da inscrição do nome da parte autora nos cadastros restritivos, ante a ausência de notificação prévia, em afronta à Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central.

IV - Não se vislumbra a ocorrência de omissão ou contradição no julgado, mas mero inconformismo da embargante com o resultado, pretendendo revisitar matéria já decidida, o que não se admite pela via dos aclaratórios.

V - Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8060698-78.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
e como Embargado,
CAMILLA DE CARVALHO NOBRE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora